Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa sustenta ausência de dolo homicida, requer a desclassificação para lesão corporal leve e o afastamento das qualificadoras, além da consideração de vulnerabilidade psíquica do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado; (ii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal; (iii) avaliar a exclusão das qualificadoras indicadas na denúncia; (iv) examinar a eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado em razão de alegada vulnerabilidade psíquica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, nesta fase, a apreciação aprofundada do mérito ou da culpabilidade do agente.
4. As provas constantes nos autos, em especial os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, os registros audiovisuais e o laudo pericial, indicam a ocorrência de tentativa de homicídio doloso contra a ex-companheira do réu, mediante agressões físicas e investida com veículo automotor.
5. A versão da vítima é coerente e corroborada por provas testemunhais e materiais, apontando para a existência do animus necandi, o que inviabiliza a pretendida desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.
6. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio encontram respaldo no conjunto probatório e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
7. A alegada vulnerabilidade psíquica do acusado não se confirma, tendo o Laudo de Exame Psiquiátrico atestado sua plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos, afastando qualquer hipótese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.